Tribunal: TJSP
Processo: 1003784-72.2016.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda indenizatória ajuizada por usuário. Avarias nos equipamentos devidamente identificadas pela prova pericial, assim como afirmado o nexo para com oscilação da rede, provocada por raio. Sobrecarga advinda de descarga atmosférica e que se

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda indenizatória ajuizada por usuário. Avarias nos equipamentos devidamente identificadas pela prova pericial, assim como afirmado o nexo para com oscilação da rede, provocada por raio. Sobrecarga advinda de descarga atmosférica e que se desloca a partir da rede disponibilizada pela concessionária que não configura caso fortuito, caracterizando-se como fortuito interno e integrando os riscos naturais da atividade desempenhada. Aplicação, ademais, da noção de risco administrativo, nos termos do art. 37 § 6o, da Constituição da República. Responsabilidade da fornecedora, de resto, afirmada em relação à queda de raios pelo próprio órgão regulador da atividade (Resolução no 414/2010). Dever indenizatório da ré presente. Valor do prejuízo material corretamente fixado. Dano moral não caracterizado, contudo, desacolhido nessa parte o inconformismo do autor. Honorários advocatícios sucumbenciais adequadamente arbitrados e igualmente preservados. Sentença de procedência parcial integralmente confirmada. Apelações de ambas as partes desprovidas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003784-72.2016.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado/apelante
CLAUDECIR CORREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
2
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 – F.R. Butantã (Capital) – Voto no 17.518
Apelantes: Claudecir Correia de Oliveira e Cia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Apelados: Os mesmos
Apelação no 1003784-72.2016.8.26.0368 - 3a Vara de Monte Alto
Voto no 17.517
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos
eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda
indenizatória ajuizada por usuário. Avarias nos equipamentos devidamente identificadas pela prova
pericial, assim como afirmado o nexo para com oscilação da
rede, provocada por raio. Sobrecarga advinda de descarga
atmosférica e que se desloca a partir da rede
disponibilizada pela concessionária que não configura caso
fortuito,
caracterizando-se
como
fortuito
interno
e
integrando os riscos naturais da atividade desempenhada.
Aplicação, ademais, da noção de risco administrativo, nos
termos do art. 37 § 6o, da Constituição da República.
Responsabilidade da fornecedora, de resto, afirmada em
relação à queda de raios pelo próprio órgão regulador da
atividade (Resolução no 414/2010). Dever indenizatório da
ré presente. Valor do prejuízo material corretamente
fixado. Dano moral não caracterizado, contudo, desacolhido
nessa parte o inconformismo do autor. Honorários
advocatícios sucumbenciais adequadamente arbitrados e
igualmente preservados. Sentença de procedência parcial
integralmente confirmada. Apelações de ambas as partes
desprovidas.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 135/144 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória movida por usuário em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica, fundada a pretensão em danos advindos a aparelhos eletrônicos na
residência do autor, em razão de oscilação da rede elétrica; considerou a MMa Juíza,
para tanto, devidamente demonstrados os danos sofridos pelos equipamentos referidos,
bem como o nexo entre as avarias e a ocorrência de oscilação na rede, motivada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
3
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 – F.R. Butantã (Capital) – Voto no 17.518
descargas atmosféricas, tal qual apontado pela perícia judicial. Ponderou, em face disso,
caracterizada falha na prestação dos serviços, além de responder a ré objetivamente em
função do art. 37, § 6o, da Constituição da República. Nesses termos, condenou a
demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento por danos materiais, a quantia de
R$ 4.107,71 (quatro mil, cento e sete reais e setenta e um centavos), negando em
contrapartida a reparação por danos morais pretendida, por entender não caracterizada
nas circunstâncias ofensa extrapatrimonial juridicamente relevante. Por fim, em face da
sucumbência recíproca, determinou a repartição igualitária do total das custas e despesas
processuais, condenando outrossim cada uma das partes no pagamento, ao advogado
adverso, de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
Apelam ambas as partes em caráter principal.
A ré (fls. 146/167) refuta, em síntese, a responsabilidade civil a
ela atribuída, argumentando não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos
narrados e qualquer falha na prestação de seu serviço, insistindo terem os prejuízos
decorrido de caso fortuito e força maior (sic), por quedas de raio e incidência de forte
temporal na data alegada, fatos insuficientes para indicar oscilação na rede; aduz ainda
inexistente registro de qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica na
instalação do autor, nem reclamações de outros usuários da mesma localidade à
concessionária, sugerindo que os defeitos nos aparelhos poderiam eventualmente ser
provocados por problemas na instalação interna do imóvel. Ataca, a par disso, o valor
atribuído aos bens danificados, que alega excessivo e unilateral, batendo-se em
conclusão pela reforma da r. sentença e pelo julgamento de improcedência da demanda,
ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
O autor, por seu turno (fls. 173/192), insiste no cabimento da
indenização por danos morais em decorrência da má prestação do serviço, com privação
do bem essencial à existência digna, circunstância que extrapolaria o mero dissabor
cotidiano; no mais, ataca o arbitramento feito a título de honorários advocatícios, que
diz insuficiente para remunerar condignamente o trabalho realizado, postulando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
4
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 – F.R. Butantã (Capital) – Voto no 17.518
elevação para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Bate-
se assim pela reforma da r. sentença quanto a esses aspectos.
Os
apelos,
que
são
tempestivos,
foram
regularmente
processados, com apresentação de contrarrazões no prazo legal pelo autor (fls. 194/201)
e pela ré (fls. 203/218). Deixou o autor de recolher as custas de preparo, por ser
beneficiário da gratuidade processual.

É o relatório.
Apreciado inicialmente, por ordem lógica de prejudicialidade, o
recurso da ré, não prospera o inconformismo.
Inconsistente a resistência em torno da falta de nexo entre os
danos nos aparelhos
em si incontroversos
e a ocorrência de oscilação na rede
elétrica, vínculo esse afirmado ao longo da instrução por perícia judicial e, pois, não
derivando de mera afirmativa unilateral do consumidor.
Afirmou nesse sentido o vistor: “Os aparelhos danificados
estavam ligados na mesma fase da rede elétrica, desta forma houve uma oscilação na
tensão desta fase que veio a queimar os aparelhos citados acima, essa oscilação
ocorreu externamente, fato que os aparelhos da vizinhança também vieram a
apresentar problemas, como afirmado em depoimento pelas vizinhas do Autor, de
acordo com o depoimento, essa variação ocorreu devido ao raio que caio (sic) nas
mediações da residência.” (cf. fls. 119/120).
Também vistoriou o perito as instalações internas da unidade
consumidora, afirmando estarem em boas condições e, em resposta a quesitos da ré, que
os aparelhos danificados também se encontravam em boas condições, afastando a
hipótese de oscilação na rede interna do autor e observando, mais, ter solicitado à ré que
enviasse relatório de variação de tensão da rede consumidora do endereço do autor, mas
não foi atendido, tendo a concessionária apenas enviado e-mail negando a variação de
tensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
5
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 – F.R. Butantã (Capital) – Voto no 17.518
As conclusões da perícia, por seu turno, não foram refutadas
pela ré por meio de contraprova idônea, de natureza técnica, limitando-se a apelante ao
questionamento genérico e emulativo das conclusões do laudo oficial.
Ainda mais inconsistente, por outro lado, a sugestão da ré de
que, tendo havido eventual oscilação decorrente de raio (e a perícia afirmou ser esse
mesmo ocaso, cf. fl. 120), estaria caracterizado caso fortuito.
A ocorrência de descargas elétricas atmosféricas, ainda que
imprevisível, está longe de constituir evento inevitável, ao menos do ponto de vista de
suas consequências. Mas, ainda que se cogitasse também do fator inevitabilidade, não se
pode dizer seja evento estranho à atuação da empresa, constituindo nessa medida fato
inserido nos riscos naturais decorrentes da atividade desempenhada e que haveria de ser
tido como caracterizador do chamado fortuito interno, não excludente de
responsabilidade.
De toda forma, deslocando-se a sobrecarga de energia pela rede
da própria ré, a responsabilidade , nas circunstâncias, é inclusive objetiva, em função do
chamado risco administrativo, tendo em vista o exercício de atividade concedida pelo
Poder Público e a regra do art. 37, § 6o, da Carta Magna.
E, se não bastassem essas considerações, é de se ter em conta
que o próprio órgão regulador da atividade das fornecedoras de energia elétrica
estabelece, em norma administrativa, a responsabilidade em caso de oscilação de rede
provocada por raio, como se tem ao exame da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Em relação aos danos materiais o apelo beira a inépcia, porque o
valor postulado não decorreu de estimativa unilateral e aleatória do autor, senão de
orçamentos e recibos apresentados, sem qualquer impugnação a seu tempo da ré, pelo
que ociosa e emulativa a discussão agora travada.
O recurso do autor, entretanto, tampouco prospera.
Conforme se depreende da petição inicial, alega o autor ter
passado por constrangimento decorrentes do fato de seus transtornos com a rede elétrica
não terem sido solucionados, bem como ter sofrido susto com o estouro de várias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
6
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 – F.R. Butantã (Capital) – Voto no 17.518
lâmpadas, campainha e outros aparelhos em razão da oscilação na voltagem, que teriam
culminado com a inutilização desses equipamentos (fls. 14).
O dano moral, entretanto, para justificar hipótese de reparação
pecuniária autônoma, não pode tomar por base aborrecimentos ou contratempos da vida
cotidiana, ainda que determinados por condutas eventualmente irregulares de outrem,
sob pena não só de banalização do instituto como também de criação de situação
insustentável e indesejável do ponto de vista social, com a monetarização de todos os
conflitos interpessoais.
Por outro lado, não se diga que bastaria à caracterização de
hipótese de indenizabilidade a mera existência de inadimplemento contratual, daí
porque acertada a solução da r. sentença apelada.
Por fim, quanto ao valor arbitrado para os honorários de
sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, da
ordem de R$ 17.307,70 para a data da distribuição (17/8/16), não se pode dizer que se
trate de valor irrisório ou insuscetível de remunerar o trabalho do patrono, que de resto
não se revestiu de particular dificuldade. Fica, assim, também quanto a isso mantida a r.
sentença.
Desacolhem-se ambos os recursos, portanto, com majoração dos
honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, sempre ressalvada quanto ao autor a
gratuidade processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os apelos.
FABIO TABOSA
Relator